Tribunal: TJDFT
Processo: 0729809-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. QUESTÃO PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora VANESSA EYNG, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do réu BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ITALIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEGUROS LTDA. e o réu PATRICK DE SOUZA BARROS SOARES, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. O fato relevante. Em 14/10/2020, a autora alienou o veículo VW/FOX 1.0, placa JIA-8085, ano 2008, Renavam 00964141736, chassi 9BWAA05Z894007198, à ré ITALIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEGUROS LTDA., recebendo integralmente o valor acordado (ID 71165714). Efetuada a tradição do veículo, a ré deixou de adotar as providências necessárias para a transferência do bem junto ao órgão de trânsito competente, além de vendê-lo a terceiro (BANCO PAN S.A.), mediante alienação fiduciária (ID 71165722), gerando débitos e penalidades administrativas em nome da autora (ID 71165718 e 71165719).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré ITALIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEGUROS LTDA pela transferência do veículo para o seu nome ou para terceiro; e (ii) transferência de pontos e multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inépcia parcial da petição inicial. No tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência do Juízo Fazendário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. Assim, em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, por força do litisconsórcio passivo necessário, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13.11.2023. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício.
5. O veículo automotor é transferido com a tradição, segundo o art. 1.267 do Código Civil, enquanto o inciso I art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quanto for transferida a propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias.
6. No caso, a venda do veículo pela adquirente, ITALIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEGUROS LTDA., não a exime da obrigação de providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (art. 123, §1o, do CTB). Com efeito, ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para terceiro, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel, ressalvado o seu direito de regresso. Nesse sentido: TDJFT, Acórdão 1937058, 0701296-74.2024.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.
7. Outrossim, a alegação de que o veículo é gravado com cláusula de alienação fiduciária não afasta a conclusão adotada, uma vez que a ré assumiu o compromisso em contrato celebrado com a autora e, em consequência, é responsável pelos desdobramentos gerados com a transferência do veículo para terceiro. Importa destacar que a obrigação de fazer poderá se convolar em perdas e danos, por opção da credora, caso a obrigação de fazer se torne impossível de cumprir (CC, art. 248; CPC, art. 499). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1858005, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido para, reconhecendo a inépcia parcial da petição inicial, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC. No mérito, recurso parcialmente provido para condenar a ré ITALIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEGUROS LTDA. à obrigação de providenciar a transferência do veículo VW/FOX 1.0, placa JIA-8085, ano 2008, Renavam 00964141736, chassi 9BWAA05Z894007198, para si ou para outrem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas pela autora (ID 71165808). Sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV; CC, arts. 248 e 1.267; CTB, art. 123, I e §1o; CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada: TDJFT, Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13.11.2023; Acórdão 1937058, 0701296-74.2024.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão 1858005, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024.